Tribunal: TJDFT
Processo: 0735182-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0735182-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: EUGENIA BARROS PINHEIRO AGRAVADO: ANILTON FRANCISCO PIGNATA ALVES D E C I S Ã O Em face do acordo celebrado pelas partes e homologado nos presentes autos, o processo foi suspenso até 31/12/2023, para se viabilizar a venda particular do imóvel (ID 47674814). No ID 49244977 e 49801161 as partes informam ter realizado a venda do imóvel, ao que pugnam pela desistência do recurso. A desistência de um recurso é direito subjetivo da parte (STF RMS 32560, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/11/2013). Isso posto, com base no art. 998 do CPC e para que produza os efeitos legais, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA formulado pela parte recorrente. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator